Tribunal: TJDFT
Processo: 0003929-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO 2/3. ADEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBIIDADE. DANO IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.
III – A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
IV – Devidamente fundamentadas, preserva-se a análise desfavorável das circunstâncias e consequências do crime.
V – Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por longo período, cerca de seis meses, afirmando a vítima que se davam sempre que as famílias se encontravam aos finais de semana, ao menos duas vezes por mês, escorreita a unificação da pena pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços).
VI – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – No tocante à indenização por dano moral, enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da quantia, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.